Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO. VALIDADE. RECUSA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. ARTIGO 27 DA LEI No 10.833/2003. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve a demanda ser regida pelas regras constantes na legislação consumerista.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, entende pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Constatado que o magistrado proferiu julgamento de mérito dentro dos limites estabelecidos pela lide, não há falar em julgamento citra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo que o artigo 186, do mesmo diploma legal, determina: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
6. A responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos: o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos.
7. Ausentes nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, impõe-se o afastamento do dever de indenizar, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.
8. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.
9. Não há que se falar em dano material indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo na esfera patrimonial.
10. O desconto efetuado pela instituição bancária apelada, atinente ao imposto de renda, observa os exatos termos da legislação de regência (art. 27 da Lei no 10.833/2003).
11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida.